Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXECUÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao ressarcimento de valor pago em contrato que não foi executado e indenização por danos morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. O descumprimento de obrigação contratual não enseja, por si só, a ocorrência de danos moras, se não for demonstrada violação a direitos da personalidade. Recentemente a jurisprudência passou a admitir o dano moral pela perda de tempo útil. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O autor, em novembro de 2019, firmou dois contratos de prestação de serviços educacionais a seus netos, os quais não puderam ser executados em razão da pandemia (covid-19), sendo acordado entre as partes a devolução da monta de R$ 8.666,16 (ID. 38791694 – pág. 06 a 10), que até o momento, mais de dois anos depois, não foi ressarcida. Não restou demonstrado que o descumprimento da obrigação de pagar tenha sido caracterizada por comportamento abusivo do credor, nem que tenha resistido injustificadamente ao reconhecimento do direito. Ao contrário, é comum que as empresas tenham apresentado dificuldades no adimplemento de seus débitos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.